Tribunal: STF
Processo: HC 228895
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Warlem Freire Barbosa, em favor de H.P.P., contra omissão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Decido.



    De início, verifico que o impetrante reitera questão contida no HC 222.491, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 



    Ocorre que, com efeito, os autos estão conclusos ao Ministro Relator desde 3.5.2022, há mais de um ano, portanto. Penso ser caso de adoção de providência.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas recomendo ao Ministro Relator da RvCr 5.751/MG que diligencie seu julgamento.



    Publique-se. Comunique-se. Atente-se a Secretaria para a correta identificação da autoridade coatora e retifique a autuação.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente